Tribunal: STF
Processo: ARE 1484988
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL — Ação anulatória — Município de São Paulo — ISS bancário do período de setembro de 2000 a m ó junho de 2003 — Ação julgada improcedente — Recurso de apelação interposto pelo autor parcialmente provido para ó afastar a tributação sobre as contas "Rendas de Cobrança g g, (tarifas de compensação de cheques); Rendas de serviços de y custódia (custódia de cheques - sistema LR); Rendas de o tros serviços e Outras rendas operacionais" - Interposição de recursos especial e extraordinário — Apreciação sobrestada para aguardar julgamento definitivo da questão g N constitucional referente ao ISS — Serviços — Bancários — Lista — Tema nº 296 do Supremo Tribunal Federal — ó Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo N 1.030, inciso II, do CPC — Acórdão que se compatibiliza com o entendimento do STJ no Resp n° 1.111.234/PR — Tema n° 132 e do STF no RE n° 784.439/DF — Tema nº 296 — Manutenção da conclusão do julgamento anterior”. (eDOC 53, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, V; e 156, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal atinente a débitos de ISS supostamente incidentes sobre receitas decorrentes de meios, instrumentos e etapas das operações financeiras realizadas com seus clientes.



    Sustenta-se que o tribunal de origem assentou a tributação do ISS sobre atividade que não se configura uma prestação de serviço na acepção do termo utilizada na Constituição Federal, nem se encontra definida como serviço em lei complementar. 



    Afirma-se que os municípios não podem tributar, direta ou indiretamente, as operações de caráter financeiro cuja competência foi constitucionalmente reservada à União. 



    Assevera-se que, ao permitir a incidência do ISS sobre atividades que não configuram uma prestação de serviços e que não encontram correspondente previsão na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 56/87, vigente à época, o acórdão recorrido acabou por afrontar de forma direta o preceito veiculado pelo artigo 156, III, da Constituição Federal.



    Aduz-se que o ISS incide exclusivamente sobre receitas decorrentes de uma prestação de serviço, entendido este como aquela atividade-fim objeto efetivo da contratação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 784.439 (Tema 296), Rel. Min. Rosa Weber, no âmbito da repercussão geral, fixou a tese segundo a qual “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral. 2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 3. O argumento de suposta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas. 4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto. 5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações. 6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007. 7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário. 8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde. 9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo. 10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 11. Tese de repercussão geral: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.’”(RE 784.439, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 15.9.2020)



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem não diverge dessa jurisprudência, tendo em vista que, não obstante assentar a taxatividade da lista de serviços anexa à LC 56/87, consignou que citado rol admite interpretação extensiva, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito: 



    “À luz dos acórdãos proferidos pelo STJ no julgamento do Resp no 1.111.234/PR — Tema 132 em 8/1012009 e pelo STF no julgamento do RE n° 784.439/DF — Tema n° 296, em 15/9/2020, foi sedimentado o entendimento de que, embora taxativa a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei n° 406/68 e, atualmente, à LC nº 116/2003, haverá incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.



    Com efeito o entendimento esposado no v. acórdão de fls.1034/1044 deve ser mantido, porquanto os fundamentos se mostram compatíveis com os supramencionados recursos Especial e Extraordinário. 



    Conforme consignado no v. acórdão às f1s.1039: 



    ‘(..) O ente público, quando do lançamento de tributos, deve se ater aos princípios da legalidade e da taxatividade, tributando, apenas, os serviços previstos na legislação pertinente. No entanto. se, por um lado, deve-se observar a taxatividade dos serviços, por outro, nada impede que se faça uma interpretação extensiva dos itens acima descritos, para que serviços correlatos sejam tributados por ISS. Se assim não fosse, bastaria a mudança nominal do serviço, para que houvesse a exclusão do fato gerador. O que se revela imperativo, portanto, é a natureza do serviço prestado, e, não a nomenclatura dada pela instituição bancária’. 



    Com base em tal entendimento, a tributação do ISS sobre a maior parte das contas elencadas às fls.13/14 (Rendas de empréstimos - comissão de abertura de crédito; Rendas de Financiamentos - Comissão de abertura de crédito; Rendas de outros serviços - tarifas sobre compensação de cheques; Rendas de Financiamento - Finame - Comissão Del Credere; Rendas de financiamento - POC Comissão Del Credere - Rendas de adiantamentos a depositantes - Comissão de permanência - Rendas outros serviços - Outras rendas) foi afastada, pois constituem-se operações de crédito, não se confundem com prestação de serviço e o fato de tais atividades terem seus custos repassados a terceiros , não tem o condão de fazer incidir ISS. 



    Por outro lado, foi mantida a incidência do imposto sobre as contas relativas a "Rendas de Cobrança (tarifas de compensação de cheques); Rendas de serviços de custódia (custódia de cheques - sistema LR); Rendas de outros serviços e Outras rendas operacionais ", pois são serviços prestados pela instituição financeira e previstos, tanto na LC n° 56/87, que inseriu a lista de serviços no DL n° 406/68, quanto na LC n° 116/03, ainda que sob uma interpretação extensiva dos itens da lista de serviços, conforme entendimento do STJ citado no julgado. 



    Cabe mencionar que a insurgência do apelante se deu de forma genérica, sem efetiva demonstração de que as receitas consideradas passíveis de incidência do ISS se referiam a rendas decorrentes de conta inativa, atendimento pessoal, utilização de caixa de correspondência, despesa com contratação, abono de assinatura, retirada avulsa no caixa, despesas com garantias substituídas, conta poupança inativa e adicional de conta conjunta e contratação de fiança, que alegadamente configurariam meios, instrumentos e etapas de operações tipicamente financeiras”. (eDOC 53, p. 4-6)



    Com efeito, verifico que o acima assentado pelo Tribunal de origem vai ao encontro da jurisprudência desta Corte.



    Além disso, divergir desse entendimento, acerca do enquadramento das atividades para incidência do imposto tratado no autos, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental em agravo de instrumento. Direito tributário. ISS. Serviços Bancários. Tema nº 296 da Repercussão Geral. Rediscussão incabível. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 1. Cabe ao Tribunal de origem proceder ao enquadramento da controvérsia ao precedente firmado na sistemática da repercussão geral, consubstanciado no RE nº 784.439/DF (Tema nº 296). Impossibilidade de rediscussão da matéria por meio de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 2. Superar o entendimento do Tribunal de origem acerca de quais rubricas se enquadrariam como serviços bancários importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 822.778 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ATIVIDADE REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILDIADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do Tema 296 da repercussão geral, consolidou-se entendimento de que, embora taxativa, a lista pode prever atividades que não são qualificadas como serviços pelo Direito Privado e que a nomenclatura utilizada não é tão relevante ou fechada, permitindo-se a interpretação extensiva de alguns itens. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela instituição financeira, na lista de serviços sujeitos ao ISS, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 741031 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2022)



    “Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidada no julgamento RE 784.439-RG, Rel. Min. ROSA WEBER (Tema 296 da repercussão geral), em que se fixou tese no sentido de que É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. 2. A argumentação do recurso extraordinário impõe a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.345.927 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.2.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente